Tribunal: TJES
Processo: 5004371-36.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004371-36.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: LAURA MARIA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO CONSIGNADO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEMA 1.061, DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - A
despeito da intimação do apelante para especificar as provas que desejava produzir, limitou-se a pugnar pela produção de prova oral, isto é, depoimento pessoal da autora. Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

2 -
Por sua vez, muito embora o magistrado singular tenha invertido o ônus da prova em favor do consumidor, o banco apelante dele não se desincumbiu quanto à regularidade das assinaturas dos contratos bancários, tampouco que os depósitos foram depositados em conta bancária da apelada,
de modo que a nulidade do negócio jurídico é de rigor e a responsabilidade civil daí decorrente, tendo em vista a evidente falha na prestação do serviço.

3 -
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4 - Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

5 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 29 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004371-36.2022.8.08.0006

Apelante: Itaú Unibanco Holding S.A.

Apelada: Laura Maria de Vasconcelos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral, para
a) Confirmar a decisão de id n° 16889574 determinando em definitivo a suspensão dos descontos do benefício da requerente, especificamente aos contratos discutidos nos autos; b) Determinar que o requerido Itaú Unibanco Holding S.A. cancele os débitos em nome da requerente; c) Declarar a inexistência dos débitos da requerente em face do requerido; d) Condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ; e) Condenar o requerido ao pagamento em dobro do valor pago pela requerente, na forma do artigo 42, CDC;
Ao final, ainda condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a regularidade dos contratos impugnados, com assinatura a rogo e subscrição de testemunhas, conforme prevê o art. 595 do CC; (b) a disponibilização dos valores à parte apelada, o que indicaria a existência do vínculo contratual e afastaria o dever de indenizar; (c) a ausência de má-fé e de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afastaria a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC); (d) inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero dissabor patrimonial; (e) eventual necessidade de redução do quantum indenizatório, caso mantida a condenação; (f) aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios; (g) fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior a 20%.

Contrarrazões apresentadas, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral, para
a) Confirmar a decisão de id n° 16889574 determinando em definitivo a suspensão dos descontos do benefício da requerente, especificamente aos contratos discutidos nos autos; b) Determinar que o requerido Itaú Unibanco Holding S.A. cancele os débitos em nome da requerente; c) Declarar a inexistência dos débitos da requerente em face do requerido; d) Condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ; e) Condenar o requerido ao pagamento em dobro do valor pago pela requerente, na forma do artigo 42, CDC;
Ao final, ainda condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Pois bem. Como se sabe, trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

No caso em análise,
houve a emissão de cédulas de crédito bancário com assinatura a “rogo” atribuídas à apelada que, por sua vez, negou de forma categórica tal contratação.

Vale ressaltar que a despeito da intimação do apelante para especificar as provas que desejava produzir, limitou-se a pugnar pela produção de prova oral, isto é, depoimento pessoal da autora.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

Por sua vez, muito embora o magistrado singular tenha invertido o ônus da prova em favor do consumidor, o banco apelante dele não se desincumbiu quanto à regularidade das assinaturas dos contratos bancários, tampouco que os depósitos foram depositados em conta bancária da apelada,
de modo que a nulidade do negócio jurídico é de rigor e a responsabilidade civil daí decorrente, tendo em vista a evidente falha na prestação do serviço.

Afinal, resta evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação. A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca a anuência do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006022-88.2022.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/May/2025)

A
instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Por fim, tenho que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação não importa em excesso, tampouco deslustra o trabalho do advogado, tendo em vista que atende aos critérios previstos nos incisos do §2º, art. 85, do CPC, notadamente porque o parâmetro adotado para a base de cálculo não compreende quantia de elevada monta.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.